Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. GRUPO G44 BRASIL. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. EMPRESAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O esquema de pirâmide financeira envolvendo a empresa G44 não implica responsabilidade da empresa contratada para fornecer cartão de crédito pré-pago (Zen Card), por ausência de comprovação de integração no grupo econômico, por se tratar de empresas com quadro societário distinto e objetivos não convergentes.
2. Não se denota ligação das empresas como controladora/controlada ou existência de subordinação, mas apenas de prestação de um serviço financeiro, com emissão de cartão pré-pago.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.